Tribunal: TJES
Processo: 5008870-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008870-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
RECORRIDO: ANDERSON HILARIO FORTUNATO QUINTINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008870-29.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RECORRIDO: ANDERSON HILARIO FORTUNATO QUINTINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO EM PRONTO-SOCORRO. PRIMEIRO ATENDIMENTO SEM EXAME DE IMAGEM, COM SUTURA SOBRE CORPO ESTRANHO NÃO IDENTIFICADO. NECESSIDADE DE NOVA INCISÃO E SUTURA APÓS VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE ESTILHAÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL (ART. 14 DO CDC). SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO INTENSO. CICATRIZ EXAGERADA E QUELOIDIANA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos estéticos. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor, mecânico autônomo, relata que, em 28/10/2024, por volta das 14h30, foi atingido no braço esquerdo por estilhaços de disco de lixadeira que se quebrou durante o serviço, dirigindo-se imediatamente ao pronto-socorro da parte ré. Sustenta que o médico plantonista apenas realizou limpeza e sutura superficial do ferimento, sem solicitar qualquer exame de imagem, orientando repouso e retorno em quinze dias; nos dias seguintes, contudo, passou a sentir dores intensas e observar a formação de um “caroço” no local, motivo pelo qual retornou ao hospital em 09/11/2024, quando outro médico identificou e removeu um fragmento metálico subcutâneo e realizou nova sutura, com melhor resultado estético. Alega que o primeiro atendimento foi negligente, por não investigar a possibilidade de corpo estranho, expondo-o a risco de infecção, dores prolongadas e necessidade de nova intervenção, além de ter deixado cicatriz exagerada com queloide, com repercussões físicas, emocionais e estéticas. Pede condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 30.000,00 a título de danos estéticos.

(3). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial. A prova documental (especialmente prontuários) e a prova oral colhida em audiência (depoimentos do Autor, da preposta e de testemunha) mostram-se suficientes para a formação do convencimento, não havendo demanda por conhecimento técnico que extrapole a capacidade de análise do Juizado, sobretudo tratando-se de causa de baixa complexidade fática, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4). No mérito, é incontroverso que o Recorrido sofreu trauma no braço, provocado por estilhaços de disco de lixadeira, e que, no primeiro atendimento, em 28/10/2024, o médico limitou-se à limpeza e sutura da pele, sem solicitar qualquer exame de imagem. Também é fato documentado que, diante de dor intensa e aparecimento de nódulo no local, o Recorrido retornou ao mesmo pronto-socorro em 09/11/2024, quando foi identificado e removido fragmento metálico subcutâneo, com nova incisão e sutura.

(5). Em se tratando de relação de consumo, o hospital responde objetivamente pelos defeitos na prestação dos serviços de seus prepostos, bastando a comprovação do serviço defeituoso, do dano e do nexo causal (art. 14 do CDC). A cinética do trauma (quebra de disco de lixadeira com projeção de estilhaços) é típica de lesão potencialmente associada a retenção de fragmentos metálicos, de modo que a simples inspeção visual e sutura superficial, sem exame de imagem mínimo (radiografia), distancia-se do padrão de diligência exigido em contexto de urgência traumática.

(6). Ademais, a posterior identificação e retirada de estilhaço metálico no mesmo local, registrada em prontuário, evidencia que o corpo estranho permaneceu no braço do paciente justamente porque não foi buscado ou excluído no primeiro atendimento.

(7). Configura-se, assim, defeito na prestação do serviço, apto a gerar responsabilidade do hospital pelos danos causados. O sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Recorrido – dores intensas por vários dias, inflamação, incerteza quanto à gravidade do quadro, necessidade de reabertura da ferida e novo procedimento – extrapola o mero dissabor e atinge direitos da personalidade, justificando a compensação moral.

(8). Quanto ao dano estético, as fotos e a documentação acostada revelam cicatriz de maiores dimensões e aspecto queloideano, associada à segunda intervenção imposta pelo erro anterior, o que afeta de forma permanente a aparência e a autoestima do autor, indo além do simples sinal residual inerente a suturas regulares, de modo que devida a reparação comandada
in casu
.

(9). No que tange ao
quantum
, o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais e de R$ 3.000,00 a título de danos estéticos observa o método bifásico de arbitramento indicado pelo STJ, levando em conta a gravidade concreta do dano, a intensidade do sofrimento, o caráter pedagógico da condenação, a situação econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa. Os montantes se mostram proporcionais à extensão dos danos e compatíveis com parâmetros usualmente adotados em casos de erro médico em atendimento de urgência com necessidade de novo procedimento e cicatriz relevante, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença ora objurgada.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)